Tribunal: TJMT
Processo: 0024582-28.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024582-28.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATHEUS FELIPHE BITES - CPF: 057.883.781-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1
) NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRÁVES DA BUSCA DOMICILIAR
. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE. RESPEITO AOS DITAMES DO ART. 240 §1º DO CPP.
2) ALMEJADA ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO.
3) REQUER ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/6.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR E COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A fundada suspeita autoriza a atuação policial para descortinar crime de natureza permanente, sendo válida, inclusive, a busca domiciliar que,
in casu,
se deu ante a existência de denúncias e a realização de diligências, em que se angariou provas da traficância, autorizando a entrada dos policiais na residência do apelante, culminando na localização dos entorpecentes ilícitos aptos para a comercialização.

2.

O contexto fático em que se deu a apreensão da droga, aliado ao depoimento judicial dos policiais que efetuaram o flagrante e apreenderam 4 porções de cocaína, com massa de 24,17 grama; 1 porção de maconha, com massa de 2,58 gramas além de petrechos típicos do comércio malsão (balança de precisão e
frasco de cloridrato de lidocaína) são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de Drogas e afastar a possibilidade de absolvição.

3.

A condenação definitiva por fato anterior ao crime e trânsito em julgado posterior, malgrado não gerar reincidência, pode ser utilizada como maus antecedentes e para a conclusão de dedicação à atividade criminosa, impedindo assim, a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Matheus Feliphe Bites,
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá-MT,
que o condenou pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes,
à pena de
6 anos
de
reclusão
em regime inicial
fechado,
além do pagamento de
600 dias multa.
(Id. 181868873)

Em suas
razões
, a Defesa alega, em
preliminar
, a existência de
nulidade
do feito em razão da suposta
violação de domicílio,
sem ordem judicial ou consentimento do proprietário do imóvel. No
mérito,
requer a
absolvição
por insuficiência probatória.
Subsidiariamente
, o
reconhecimento da causa de diminuição
de pena ínsita no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. (Id. 181868886)

As
contrarrazões
oferecidas são pelo
des
provimento
do recurso. (Id. 181868888)

Em parecer a d.
PGJ
opinou pela
rejeição da preliminar
e
no mérito
pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 188144691):

“Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Insurgência defensiva. Preliminar de nulidade das provas obtidas pelos agentes policiais durante o ingresso na residência do recorrente. Rejeição. Existência de fundadas razões para a relativização da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar no presente caso. Pedido de absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Pleito de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei Federal nº 11.343/2006. Inviabilidade. Recorrente que ostenta maus antecedentes. Expressa vedação legal. Parecer pela rejeição da preliminar invocada e, quanto ao mérito, pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A defesa requer a
nulidade das provas obtidas
a partir da
busca domiciliar
, sob o argumento que a polícia ingressou arbitrariamente, pois, não havia quaisquer indícios de que, naquele momento, dentro da residência, ocorria situação de flagrante delito, bem como, não teve a autorização do apelante.

Sem razão,
contudo.

Compulsando os autos verifica-se que a conjuntura em que se deu a prisão do apelante, com a consequente colheita de provas
não comportam a alegação da aludida preliminar.

Conforme se observa do relato dos policiais militares
, Jorge Rondon Júnior e João Paulo Moura de Arruda
, declararam que receberam informações, por meio de denúncia anônima,
dando conta que a pessoa de alcunha “
Maninho”
; ora apelante, realizava o tráfico de entorpecente na região do Bairro Parque Cuiabá, sendo que ele teria recebido pela manhã uma sacola com objetos que poderia ser entorpecente; e escondido em um registro da água.

Em face dessas informações, os policias militares foram até o local indicado na denúncia anônima e lá, localizaram, na parte de frente do imóvel, (escondida no registro da água); 1 invólucro de plástico contendo 3 porções de cocaína e 1 porção de maconha.

A
ssim, diante das fundadas suspeitas - sacola de tóxico escondidas na frente do imóvel (parte externa), exatamente como indicado na denúncia anônima, eles ingressaram na residência e lá localizaram mais substâncias entorpecentes, além de petrechos típicos do comércio malsão (balança de precisão).

Por essas razões, diante das circunstâncias apresentadas e evidenciada a necessidade de apuração de fato plausível, entendo que a entrada no domicilio do apelante, nem de longe apresenta-se arbitrária ou ilegal, mas, ao contrário,
constituiu elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar
, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

Ademais, no caso em liça, houve a incidência de
fundadas suspeitas
a autorizar a atuação dos policiais militares,
ante a localização de porções de entorpecentes em frente à residência
, portanto, a busca domiciliar encontra-se dentro dos ditames do art. 240, § 1º do CPP, principalmente quando as suspeitas são confirmadas com a apreensão de entorpecentes ilícitos.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, porque inexiste nestes autos indicando que os agentes públicos quisessem, a qualquer custo, incriminá-lo falsamente.

Nesse contexto, válida a busca domiciliar, vez que o crime de tráfico é considerado crime permanente e enquanto o agente possuir entorpecente pode ser preso ou, conforme o caso, permanece o estado de flagrância, fato que autoriza a violabilidade do domicilio, pois há a ocorrência de flagrante delito dentro da residência, nos termos previstos no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno -
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 2. Nessa linha de intelecção, tem-se que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
3. Não se cogita da falta de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, diante de fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, cuja cessação demanda ação imediata da polícia
(AgRg no HC 724.771/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022
) (...)
. (AgRg no HC n. 741.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.) Destaquei

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça:

(...) 1. É válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência do morador, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões indicativas da provável ocorrência da situação de flagrante delito. (N.U 0010340-93.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)

Estabelecido esse panorama, entendo que a busca domiciliar teve como elemento propulsor
fundadas razões
de que dentro do imóvel o apelante pudesse ter mais entorpecentes, na medida em que a denúncia anônima ficou respaldada com o êxito na localização das drogas na parte externa do imóvel.

Assim, considerando que as provas colhidas nos autos estão dentro da legalidade, vez que constatado o estado de flagrância e a inexistência de ilegalidade na prisão dos apelantes, a preliminar aventada
não merece ser acolhida.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara,

Matheus Feliphe Bites,
foi condenado pela autoria do crime de Tráfico de Entorpecentes, porque no dia
11.6.2018
, tinha em depósito
4 porções de cocaína
, com massa de 24,17 grama;
1 porção de maconha
, com massa de 2,58 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regularmente, para outros fins que não o consumo pessoal.

Neste grau de jurisdição, ele alega a absolvição por insuficiência probatório, aduzindo que o depoimento dos policiais militares, por si só não são suficientes para respaldar uma condenação. Subsidiariamente, a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Sem razão.

A
materialidade
do delito de Tráfico de Drogas é extraída do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 181868866-Pg. 6); Boletim de Ocorrência (Id. 181868866-Pg.7); Termo de Declaração
PM João Paulo Moura de Arruda
(Id. 181868866-Pg.10); Termo de Declaração
PM Jorge Rondon Júnior
(Id. 181868866-Pg.13); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 181868866 – Pg. 16); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 181868866-Pg.21); Laudo de Constatação Preliminar (Id. 181868866-Pg.23/25).

De igual modo, não existe dúvidas da
autoria
, conforme as provas testemunhais e circunstancial presente nos autos, expostos a seguir.

O apelante não foi ouvido em juízo, contudo, em sede extrajudicial, negou a propriedade das drogas, insumos e petrechos apreendidos.

Por outro turno, segundo com os depoimentos dos policiais militares,
João Paulo Moura de Arruda e Jorge Rondon Júnior,
colhidos em ambas as fases judiciais, foram firmes e uníssonos, em apontar que diante do relatado pela denúncia anônima, iniciaram as diligências com o intuito de averiguar a veracidade das informações; de modo que lograram êxito em encontrar, na parte de frente da residência, uma sacola plástica contendo 3 porções pequenas de substâncias análoga a cocaína.

De acordo com os policiais, em seguida, eles adentraram na residência do apelante e lá localizaram, em cima da geladeira: uma pedra grande de substância análoga à pasta base de cocaína; um frasco de cloridrato de lidocaína 2%; uma balança de precisão e o valor de R$5,00.

Os policiais esclareceram, que ao indagarem o apelante a respeito do ilícito este havia informado que recentemente recebeu alvará de soltura; que possui uma passagem por tráfico de entorpecentes e que a droga encontrada era de sua propriedade.

Por qualquer ângulo que se olhe, as testemunhas do episódio que culminou na apreensão das substâncias ilícitas trouxeram declarações/informações coesas e seguras, sempre enfatizando o envolvimento do apelante no ato espúrio e encontram-se harmônicas com os demais elementos dos autos, a exemplo do
Termo de Exibição e Apreensão (Id. 181868866-Pg.21); Laudo de Constatação Preliminar (Id. 181868866-Pg.23/25) em que indicam as apreensões
de 4 porções de cocaína; 1 porção de maconha; balança de precisão; ácido lidocaína e a quantia de R$5,00, exatamente como indicado pelos policiais.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes
policiais
e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Para além das falas concisas e harmônicas dos policiais militares, os autos não contam com indicativo algum de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante sejam desafetos do apelante ou de que atuaram para prejudicá-lo.

Outrossim, não é demais destacar que mesmo que o apelante não tenha sido visto comercializando entorpecentes, não se afasta o crime de tráfico de drogas, que é conduta múltipla e para sua configuração basta a incursão em uma ou mais elementares do tipo penal. Sobre esse tema, segue o Enunciado n.º 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o apelante guardava substâncias ilícitas com propósito econômico deve ser mantida a sentença condenatória quanto ao crime de
Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06)
.

Por fim, consigno que t
ambém
não há como prover o pedido de aplicação do Tráfico privilegiado, pois, como sabido,
um dos requisitos para a concessão da benesse em questão é a primariedade.

Nota-se que, à época do cometimento do crime, o apelante era primário, contudo, conforme considerado pelo juízo
a quo
, ele possuía maus antecedentes e se dedicava às atividades criminosas, na medida em que possui condenação por crime anterior (data dos fatos: 5.6.2015 - tráfico de drogas) na Ação Penal nº 0015803-89.2015.8.11.0042; trânsito em julgado posterior, no dia
13.10.2020;
ou seja, a condenação transitou em julgado em data anterior à prolação da sentença em 27.6.2023 (Id. 181868873 (
Autos de execução n. 2000370-97.2021.8.11.0042/SEEU)

Portanto, a ré ostenta condenação por tráfico de drogas que, malgrado não gerar reincidência (pois à época do crime aqui em julgamento não havia trânsito em jugado) pode ser utilizada como maus antecedentes e para a conclusão de dedicação às atividades criminosas, impedindo a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.

Nesse contexto, impossível o reconhecimento da almejada causa especial de diminuição, tal como ilustra o julgado abaixo reproduzido:

“(...) Inquéritos policiais e ações penais em curso, ainda que relativos a fatos posteriores aos do delito questionado, muito embora não configurem maus antecedentes e tampouco reincidência, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. Precedentes. (...)” (AgRg no HC 553.258/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Desse modo, evidente que o apelante não preenche os requisitos elencados no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porquanto há provas contundentes de seu envolvimento com a traficância estruturada e sustento decorrente da prática de atividades criminosas.

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, voto
negando provimento
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024